Tribunal: TJMT
Processo: 1041594-85.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041594-85.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA - CPF: 495.864.671-04 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA DO RECORRENTE – DESERÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

É de ser mantida a decisão monocrática que, ao verificar a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo concedido após o indeferimento da gratuidade da justiça, reconhece a deserção e deixa de conhecer da apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A concessão de novo prazo para recolhimento, nos moldes do § 4º do referido artigo, pressupõe omissão no ato da interposição do recurso, não se aplicando à hipótese em que a parte foi previamente intimada a regularizar o preparo e permaneceu inerte.

Não se configura cerceamento de defesa ou violação ao direito de acesso à justiça quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir ônus processual essencial à admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado por LUIZ GONCALO DE SIQUEIRA

no Recurso de Apelação Cível nº 1041594-85.2023.8.11.0002, por ausência de comprovação da alegada necessidade.

Nas razões recursais (ID 334575896), o agravante sustenta que faz jus ao benefício pretendido, pois provou a sua hipossuficiência e está enfrentando uma recuperação judicial e está acometida por uma crise de liquidez.

Aduz que a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não teria enfrentado adequadamente a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tampouco apontado elementos concretos que infirmassem a declaração de pobreza firmada nos autos.

Sustenta ainda que, mesmo diante do indeferimento da gratuidade, seria possível, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo, inclusive em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento dos autos à Colenda Câmara para julgamento do agravo interno, com o consequente afastamento da deserção declarada, análise do pedido de justiça gratuita ou concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado, concedeu prazo para o recolhimento, decorrendo sem manifestação da parte.

Pois bem.

A arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, após segura análise à míngua dos documentos trazidos pela parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência. Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe, tendo interposto o regimental para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça, e não havendo o recolhimento tempestivo do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

A alegação de que o indeferimento da assistência judiciária teria sido genérico não é suficiente, por si só, para desconstituir a decisão anterior, especialmente quando não impugnada oportunamente por meio dos meios processuais adequados. Ademais, não houve demonstração efetiva de que a parte tenha interposto recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, tampouco pleiteado sua reconsideração de forma tempestiva.

Reitere-se que o recolhimento do preparo é condição indispensável para o conhecimento do recurso, salvo nos casos de concessão de gratuidade da justiça. A ausência de sua comprovação, dentro do prazo fixado, acarreta, de modo direto, a sanção processual da deserção, nos exatos termos do art. 1.007, caput, do CPC

No presente caso, a parte foi expressamente intimada a regularizar o preparo recursal e permaneceu inerte, o que legitima o não conhecimento da apelação.

O agravante requer, de forma subsidiária, a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo, com fundamento no § 4º do art. 1.007 do CPC, que permite o recolhimento em dobro quando o preparo não for comprovado no ato da interposição. No entanto, tal previsão não se aplica automaticamente aos casos em que houve prévia negativa da assistência judiciária e expressa intimação para regularização, como ocorreu nos presentes autos.

A jurisprudência não admite o manejo desse dispositivo como instrumento de flexibilização indiscriminada dos pressupostos processuais, sob pena de se criar um precedente de insegurança jurídica e esvaziar a regra da tempestividade e da preclusão.

Ressalte-se, ademais, que o prazo concedido para o recolhimento foi regularmente assinado, e o agravante não apresentou qualquer justificativa documental ou pedido de dilação tempestiva, limitando-se agora, em sede de agravo interno, a alegar genericamente dificuldades financeiras.

Não se constata, no caso em tela, violação ao princípio da ampla defesa, tampouco ao devido processo legal ou ao direito de acesso à justiça. O agravante foi devidamente intimado da decisão que indeferiu a assistência judiciária e do prazo para recolhimento, deixando de agir com a diligência processual esperada. A sanção imposta — deserção — decorre diretamente de norma legal expressa e válida, compatível com o ordenamento constitucional.

A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 1.007 do CPC não configura formalismo excessivo, mas sim respeito à legalidade e à segurança jurídica.

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

Desta feita, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, não assiste razão à empresa agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do
decisum
em razão da parte recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento do pedido de assistência judiciária é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025